Tribunal: TJMT
Processo: 1010160-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFAL-ST EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário ajuizada perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. A autora pretende suspender a exigibilidade de ICMS complementar (DIFAL-ST) incidente sobre operações interestaduais com combustíveis, por considerar que a cobrança carece de previsão em lei estadual específica, estando fundada exclusivamente em normas infralegais — Convênio ICMS n. 110/2007 e Ato COTEPE/ICMS n. 13/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender a exigibilidade de crédito tributário de ICMS (DIFAL-ST), sem o depósito integral do valor discutido, com base apenas em tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se a ausência de norma estadual específica, nos termos alegados, autoriza a concessão da medida liminar, à luz dos princípios da legalidade tributária e do perigo de dano irreparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Embora a tese jurídica da parte agravante — necessidade de lei estadual para exigir ICMS DIFAL-ST — guarde plausibilidade e respaldo em precedentes como o AREsp 1.516.171/SP e os Temas 69 e 1093 da Repercussão Geral, a análise sumária não permite concluir, de forma inequívoca, pela manifesta ilegalidade da cobrança, diante da necessidade de instrução probatória e exame do processo legislativo de internalização dos convênios.
5. Não restou configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não há nos autos elementos que demonstrem iminência de medidas coercitivas, como autuação fiscal, inscrição em dívida ativa, ou bloqueios patrimoniais, tampouco a existência de risco concreto à continuidade das atividades da empresa agravante.
6. Conforme art. 151, II, do CTN, somente o depósito integral e em dinheiro do valor discutido suspende a exigibilidade do crédito tributário, entendimento consolidado pela Súmula 112 do STJ.
7. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária deve ser excepcional e lastreada em prova robusta, sob pena de violação à supremacia do interesse público e comprometimento da arrecadação estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera alegação de ausência de lei estadual específica para cobrança de ICMS DIFAL-ST não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.
2. A tutela provisória em matéria tributária exige demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não caracterizado apenas pela continuidade da cobrança.
3. O depósito integral e em dinheiro é requisito indispensável para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97 e 151, II; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.516.171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.03.2020; STF, Tema 69 da Repercussão Geral, RE 574.706/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 15.03.2017; STF, Tema 1093 da Repercussão Geral, RE 1.287.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2023; STJ, Súmula 112.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010160-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0021-61 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. DIFAL-ST EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário ajuizada perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. A autora pretende suspender a exigibilidade de ICMS complementar (DIFAL-ST) incidente sobre operações interestaduais com combustíveis, por considerar que a cobrança carece de previsão em lei estadual específica, estando fundada exclusivamente em normas infralegais — Convênio ICMS n. 110/2007 e Ato COTEPE/ICMS n. 13/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender a exigibilidade de crédito tributário de ICMS (DIFAL-ST), sem o depósito integral do valor discutido, com base apenas em tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se a ausência de norma estadual específica, nos termos alegados, autoriza a concessão da medida liminar, à luz dos princípios da legalidade tributária e do perigo de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Embora a tese jurídica da parte agravante — necessidade de lei estadual para exigir ICMS DIFAL-ST — guarde plausibilidade e respaldo em precedentes como o AREsp 1.516.171/SP e os Temas 69 e 1093 da Repercussão Geral, a análise sumária não permite concluir, de forma inequívoca, pela manifesta ilegalidade da cobrança, diante da necessidade de instrução probatória e exame do processo legislativo de internalização dos convênios.

5.

Não restou configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não há nos autos elementos que demonstrem iminência de medidas coercitivas, como autuação fiscal, inscrição em dívida ativa, ou bloqueios patrimoniais, tampouco a existência de risco concreto à continuidade das atividades da empresa agravante.

6.

Conforme art. 151, II, do CTN, somente o depósito integral e em dinheiro do valor discutido suspende a exigibilidade do crédito tributário, entendimento consolidado pela Súmula 112 do STJ.

7.

A concessão de tutela de urgência em matéria tributária deve ser excepcional e lastreada em prova robusta, sob pena de violação à supremacia do interesse público e comprometimento da arrecadação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de ausência de lei estadual específica para cobrança de ICMS DIFAL-ST não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.

2.

A tutela provisória em matéria tributária exige demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não caracterizado apenas pela continuidade da cobrança.

3.

O depósito integral e em dinheiro é requisito indispensável para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário
, tombada sob o número
1038706-89.2024.8.11.0041
, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia originária gira em torno da alegada ilegalidade da cobrança complementar do ICMS nas operações interestaduais com combustíveis, instituída, segundo sustenta a parte autora, exclusivamente com fundamento no
Convênio ICMS n. 110/2007
e no
Ato COTEPE/ICMS n. 13/2014
,
sem a correspondente previsão em lei estadual específica, o que violaria, na ótica da parte autora, o
princípio da legalidade estrita em matéria tributária

(art. 150, I, da Constituição Federal e art. 97 do Código Tributário Nacional).

Na petição inicial, a agravante, ora recorrente, afirmou exercer atividade empresarial de distribuição e formulação de combustíveis, atuando como substituta tributária nas operações interestaduais. Aduziu que a mencionada cobrança — na modalidade de diferencial de alíquota na substituição tributária (DIFAL-ST) — vem sendo exigida com base unicamente em normas infralegais, fato que configuraria, conforme sustenta, ofensa direta ao texto constitucional e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, com especial destaque ao
AREsp 1.516.171/SP
e aos Temas 69 e 1093 da Repercussão Geral.

Com base nesses fundamentos, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão da exigibilidade da cobrança discutida, nos moldes do art. 151, V, do CTN, alegando que o pagamento continuado dos valores reputados indevidos ensejaria impacto financeiro significativo, além de ensejar risco concreto de autuação, inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, com as respectivas medidas constritivas.

O MM. Juiz de Direito da instância de piso ineferiu o pedido liminar. Embora tenha reconhecido, em cognição sumária,
a
plausibilidade jurídica da tese invocada
,
entendeu não estar suficientemente demonstrado o requisito do
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, destacando a possibilidade de restituição futura dos valores, com os devidos acréscimos legais, como mecanismo eficaz de reparação dos prejuízos eventualmente suportados pela parte autora.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando os fundamentos já expostos na peça vestibular, com destaque para a alegação de risco de lesão grave à sua atividade econômica, em razão da exigência mensal e contínua dos valores apontados como indevidos, o que comprometeria sua estrutura financeira, competitividade no mercado e viabilidade operacional. Ressaltou ainda que a tutela pretendida possui natureza eminentemente reversível, já que, em caso de improcedência da ação, poderá o Estado de Mato Grosso exigir os valores com os devidos acréscimos legais.

Distribuído o feito à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cabendo a mim a relatoria, em atendimento às normas regimentais, ao analisar o pedido ded antecipação de tutela recursal (efeito ativo) indeferi o pedido, por entender ausentes os requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC. Conclui que, em sede de juízo não exauriente, não se vislumbrava, de forma robusta e incontroversa, a demonstração de violação a preceitos legais e constitucionais, tampouco restou configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta ao agravo de instrumento
, nas quais defende, preliminarmente, a
impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, na ausência de
depósito integral e em dinheiro do valor discutido
, conforme exigência expressa do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Invoca, para tanto, o enunciado da
Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, notadamente a
probabilidade do direito e o perigo da demora
. Argumenta que a discussão travada pela parte autora envolve matéria controvertida, cuja solução exige dilação probatória e exame exauriente do mérito, o que afastaria a cognição sumária própria das medidas urgentes. Defende, ainda, que não há risco concreto de dano irreparável, e que eventual prejuízo econômico pode ser reparado oportunamente, pela via própria.

Conclui, por fim, que a suspensão da exigibilidade do crédito sem a devida garantia afronta o sistema legal tributário e fragiliza a supremacia do interesse público. (Id. 286474367).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar,
limitou-se a afirmar a ausência de interesse público relevante que justificasse a intervenção do Parquet no feito
,
nos termos do art. 178 do CPC. Ou seja,
não houve parecer ministerial opinativo quanto ao mérito do recurso
. (Id. 288432898).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório. Decido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou consignado no relatório submetido à leitura, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.
, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário.

A controvérsia cinge-se à exigência de complementação de ICMS, no contexto de operações interestaduais com combustíveis, cuja base normativa reside no Convênio ICMS n. 110/2007 e no Ato COTEPE/ICMS n. 13/2014. A agravante alega que referida cobrança carece de amparo em lei estadual específica, padecendo, por conseguinte, de vício de legalidade material, por violação aos arts. 150, I, da Constituição Federal, e 97 do Código Tributário Nacional, que consagram o princípio da legalidade estrita no campo tributário.

Na instância de origem, o magistrado a quo, embora tenha reconhecido a plausibilidade jurídica da tese sustentada pela parte autora, indeferiu a tutela provisória por entender ausente a demonstração inequívoca do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fundamentou a decisão no fato de que eventuais prejuízos de natureza patrimonial poderiam ser compensados, em tempo oportuno, por meio da repetição do indébito, com os consectários legais pertinentes.

A irresignação recursal não merece acolhida.

Com efeito, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, conquanto a tese jurídica relativa à exigência de norma em sentido estrito para a instituição de obrigações tributárias seja dotada de razoável densidade argumentativa, especialmente diante de precedentes citados pela agravante — como o
AREsp 1.516.171/SP
e os Temas 69 e 1093 da Repercussão Geral —, a análise em sede de cognição sumária não permite concluir, de forma inequívoca, pela manifesta ilegalidade da cobrança, dada a necessidade de dilação probatória e de exame aprofundado da estrutura normativa estadual, inclusive quanto ao processo legislativo de internalização dos convênios do CONFAZ.

A ausência de perigo de dano também resta evidenciada, à luz dos elementos trazidos aos autos. Não se vislumbra, com a nitidez exigida, que a manutenção da exigibilidade do tributo em discussão acarrete dano irreparável ou de difícil reparação. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a mera existência de obrigação tributária contestada não configura, por si só, risco apto a ensejar tutela de urgência, sobretudo quando inexiste prova de autuação iminente, protesto de certidões de dívida ativa, inscrição em cadastros restritivos ou outras medidas concretas de execução fiscal em curso.

Demais disso, o art. 151, II, do Código Tributário Nacional estabelece que apenas o depósito integral do montante discutido possui efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário. Tal compreensão encontra respaldo no enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em diversos precedentes desta Corte, que não admitem a suspensão do crédito sem a devida garantia, máxime quando ausente risco concreto de dano à subsistência econômica da parte autora ou à continuidade de suas atividades empresariais.

Ressalte-se, ainda, que a tutela de urgência, notadamente em matéria tributária, deve ser manejada com extrema cautela, sob pena de desequilíbrio na arrecadação e comprometimento do interesse público, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo irreversível. No caso vertente, os elementos carreados aos autos não são suficientes para infirmar o juízo de prudência adotado na decisão recorrida.

Diante de tais considerações, impõe-se a
manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo incólume a r. decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025